Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713221-68.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA RIBEIRO APELADO: MYRIAM GONCALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alexandre Ferreira Ribeiro com requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se Alexandre Ferreira Ribeiro para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator